Tribunal: TJSP
Processo: 1008012-35.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada em relação ao pedido de substituição da Seguradora apelante no polo passivo. Substituição pretendida que é desnecessária. Seguradora embargante que é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação, já que integrante do Consórcio do seguro DPVAT. EMBARGOS ACOLHIDOS, mantido contudo o desfecho dado à Apelação.*